Tribunal: CARF
Processo: 10283.721063/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721063/2011-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.354 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
BRASIL NORTE BEBIDAS S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
RECURSO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Cabíveis os embargos de declaração para sanar omissão relativa à falta de
análise de recurso de ofício.
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Não deve ser conhecido o recurso de oficio em que o crédito tributário
exonerado não atinge o limite de alçada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, para sanar o vício apontado e retificar o Acórdão no 3302-011.997, de
25/11/2021, para alterar a decisão, que passa a ser: “Acordam os membros do colegiado: por
unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, em face do limite de alçada e,
quanto ao recurso voluntário, pelo voto de qualidade, em negar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad, que davam
provimento ao recurso.”
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721063/2011-99
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.354 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da Turma
Julgadora, em face do Acórdão no 3302-011.997 de fls.6445/6458, em razão de omissão da
análise do Recurso de Ofício, conforme Despacho de Admissibilidade de fls.6492/6493,
transcrito a seguir:
Verificando o Acórdão no 01-26.285 (e-fls. 3.882/3.894), proferido pela DRJ em
Belém/PA, constata-se que houve a interposição de Recurso de Ofício pela turma
julgadora, conforme resultado e dispositivo abaixo:
“ Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, sendo mantidos os créditos lançados
nos valores de: Cofins: R$ 7.206.742,42 e PIS/Pasep : R$ 1.564.622,42,
incluídos nesses valores as contribuições, multa de ofício e juros de mora.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de
3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
[...]
21. Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de
3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.”
Compulsando o Acórdão de Recurso Voluntário no 3302-006.358 (e-fls. 6.015/6.027) e
o Acórdão de Embargos no 3302-011.997 (e-fls. 6.445/6.458), verifico que, em nenhum
deles, houve a apreciação do Recurso de Ofício, tendo ocorrido assim lapso manifesto
no trâmite processual, razão pela qual recebo o despacho como embargos inominados,
cuja legitimação avoco na condição de Conselheiro/Presidente da turma julgadora.
Com base nas razões acima expostas, encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da
turma para apreciação do Recurso de Ofício, tendo em vista que o Conselheiro-relator
não mais pertence aos quadros de conselheiros do CARF.
Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 6572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.354 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

Ultrapassada a admissibilidade dos Embargos de Declaração pelo despacho de
admissibilidade, adentro na omissão apontada pelo Presidente da Turma julgadora que deve ser
conhecida por este colegiado.
É fato incontroverso que a decisão de primeira instância está submetida ao
reexame necessário. Detendo-nos no acórdão no 0126.285, proferida pela 3a Turma da DRJ de
Belém/PA, constato que houve de fato a interposição do recurso de ofício.
Detendo-nos no acórdão ora embargado, ao examinar seu conteúdo, confirma-se a
omissão, pois não há menção alguma ao julgamento do recurso de ofício. Tal como constatado
no despacho de admissibilidade, considero que incorre em omissão o acórdão embargado por
deixar de enfrentar recurso de ofício interposto, dá-se prosseguimento à análise para fins de sanar
a omissão constatada.
Trata o processo de Auto de Infração lavrados contra a empresa acima
identificada, para exigência de PIS/COFINS, nos valores respectivos de R$ 8.416.228,76 e R$
1.827.207,70 (incluídos nesses valores o principal, multa de ofício e juros de mora).
Segundo a descrição dos fatos constante dos autos, a empresa deixou de recolher
as contribuições incidentes sobre os serviços prestados a outras pessoas jurídicas. Quando
requisitada a apresentar os contratos de prestação de serviços e dos respectivos tomadores, a
fiscalizada informou que, por não prestar serviços, não tinha como disponibilizar os aludidos
contratos, assim como o rol dos beneficiários dos serviços por ela prestados. Reiterou ainda que
os valores recebidos das outras pessoas jurídicas do grupo de empresas, referiam-se tão somente
a reembolso de despesas. Acrescentou que, pelo mesmo motivo, não emitia notas fiscais de
serviços, e que os documentos comprobatórios dos reembolsos das despesas, seriam notas de
débitos expedidas em desfavor das pessoas jurídica ligadas, integrantes do grupo empresarial.
No julgamento da Impugnação, a decisão a quo, por unanimidade, decidiu pelo
parcial provimento. Naquela oportunidade a turma julgadora entendeu injustificável a majoração
pelo motivo apresentado no voto, uma vez que a impugnante atendeu à intimação justificando a
não apresentação dos documentos, devendo a multa aplicada ser reduzida para o percentual
normal de 75%.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião, nos termos da Súmula CARF n.o 103. “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Assim sendo, nos termos da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
revogou a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, restou estabelecido limite de R$
15.000.000,00 para interposição de recurso de ofício pelas Turma da DRJ, a saber:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (grifou-se)
Considerando que o crédito tributário desonerado totaliza R$ 1.472.071,62 (tabela
abaixo), resultado que pode ser obtido pela soma dos valores exonerados constantes nas
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.354 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

fls.3892/3893 do processo administrativo, valor este inferior ao definido no mencionado art. 1a
da Portaria MF no 02/2023, de modo que o Recuso de Ofício, ora em análise, não deve ser
conhecido, nos termos da Súmula 103 do CARF.

Auto de Infração
DRJ
Parcela exonerada
PIS
8.416.228,76
7.206.742,42
1.209.486,34
COFINS
1.827.207,70
1.564.622,42
262.585,28

1.472.071,62
Ainda que levássemos em consideração a Portaria no 63/2017, vigente ao tempo
da realização da sessão plenária de 12/12/2018, que previa o limite de R$ 2.500.000,00, para
interposição de Recurso de Ofício, mesmo assim este não merece ser conhecido.
Em vista do exposto, voto por acolher os embargos, para sanar o vício apontado e
retificar o Acórdão no 3302-011.997, de 25/11/2021, para alterar a decisão, que passa a ser:
“Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de
ofício, em face do limite de alçada e, quanto ao recurso voluntário, pelo voto de qualidade, em
negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e
Raphael Madeira Abad, que davam provimento ao recurso.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 6574
DF CARF MF
Original